Tribunal: TJES
Processo: 0026594-53.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026594-53.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: YAN CARLOS DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada em razão de acidente ocorrido em escola pública municipal, em que criança teve os dedos da mão direita gravemente esmagados por portão de ferro durante o horário escolar.
2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil do Município de Vitória por omissão no dever de guarda e vigilância de aluno durante o horário escolar, bem como a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplicação da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, diante da omissão específica no dever de guarda e proteção de aluno em ambiente escolar.
5. Comprovação, nos autos, do nexo de causalidade entre o dano e a omissão estatal, conforme boletim de ocorrência, ata escolar e provas fotográficas e médicas que demonstram a gravidade das lesões.
6. Inexistência de culpa exclusiva da vítima, tendo em vista que o portão foi impulsionado por outras crianças sob vigilância da escola, no momento do acidente.
7. Valor da indenização arbitrado de forma proporcional à extensão dos danos, não se configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Município responde civilmente, de forma objetiva, por danos causados a aluno no interior de escola pública, em razão da omissão no dever específico de guarda e vigilância. 2. A indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente escolar deve observar a proporcionalidade em relação à gravidade da lesão.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STF, ARE nº 794475 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.10.2014; STF, RE nº 109.615, Rel. Min. Celso de Mello.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026594-53.2018.8.08.0024

APTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APDO:
YAN CARLOS DE SOUZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, eis que irresignado com a r. sentença de id 10075726, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais de condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

Extrai-se dos autos que o autor/apelado, no dia 31.05.2017, durante o horário escolar, encontrava-se nas dependências da Escola Municipal CMEI João Pedro de Aguiar, situada no município de Vitória/ES, quando teve os dedos da mão direita gravemente esmagados por um portão de ferro existente no local. Diante dos fatos, sustenta o autor a responsabilidade civil do Município de Vitória pela reparação dos danos sofridos, o que foi acolhido em sentença, onde fixada a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos.

O município recorrente sustenta, em síntese, que:
(i)
houve culpa exclusiva da vítima, que poderia ter evitado o acidente ao retirar a mão do portão escolar;
(ii)
não restou comprovada a culpa do Poder Público, requisito necessário nas condutas estatais omissivas;
(iii)
não houve dano moral indenizável, uma vez que o sofrimento alegado decorre de dissabores normais e de conduta da própria vítima; e que
(iv)
o valor fixado a título de dano moral foi desproporcional e possibilita enriquecimento sem causa.

Pois bem. Em que pese as razões recursais, entendo que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
o
Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação
” (STF. RE 841526 , Relator a : Min. LUIZ FUX , Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016).

Nos casos de acidentes ocorridos nas dependências de escola pública, não há aplicação da teoria subjetiva da responsabilidade pela falha na prestação do serviço (
faute du service
), e sim na teoria da guarda, proteção e obrigação de incolumidade, como também já se manifestou o Excelso Pretório que “
a obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e atividade estatal imputável aos agentes públicos” (RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello)
” (STF - ARE 794475 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014).

Na doutrina ensina SÉRGIO CAVALIERI FILHO que "
É preciso enfatizar que o Poder Público, ao receber o menor estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno, os quais, muitas vezes, decorrem da inércia, da omissão ou da indiferença dos servidores estatais
." (Programa de Responsabilidade Civil, 9a edição, São Paulo: Atlas, 2010, p.254).

E também a lição de Rui Stoco:

“
Ao receber o estudante menor de idade, confiado ao estabelecimento de ensino da rede oficial ou da rede particular para as atividades curriculares, de recreação, aprendizado e formação escolar, a entidade de ensino fica investida no dever de guarda e preservação da integridade física do aluno, com a obrigação de empregar a mais diligente vigilância, para prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano a- os seus pupilos, que possam resultar do convívio escolar.

Responderá o Poder Público no plano reparatório se, durante a permanência no interior da escola, o aluno sofrer violência física por inconsiderada atitude do colega, do professor ou de terceiros, ou, ainda, qualquer atitude comissiva ou omissiva da direção do estabelecimento, se lhe sobrevierem lesões que exijam re paração e surja daí uma ação ou omissão culposa.

Em verdade, a instituição pública de ensino, representada pela Administração Pública, é responsável por qualquer dano que o aluno venha a sofrer, seja qual for a sua natureza, ainda que causado por terceiro, seja ele professor, aluno, visitante ou invasor”. (Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência. Tomo II, 9ª edição revista, atualizada e reformulada. São Paulo: RT, 2013, p. 220.)

Constata-se, no presente caso, que a parte autora logrou demonstrar satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o dano experimentado e a omissão do Município no cumprimento do dever de guarda e vigilância dos alunos da rede pública durante o horário escolar, nas dependências da instituição de ensino. Tal circunstância é evidenciada pela documentação acostada às fls. 21/22, notadamente o boletim de ocorrência lavrado pelos responsáveis legais do menor, no qual se relatam de forma minuciosa os contornos do evento danoso.

Ademais, observa-se, às fls. 102/105, a ata da reunião realizada pela direção da Escola Municipal CMEI João Pedro de Aguiar, da qual se extrai que o portão que provocou o acidente foi impulsionado, ainda que de forma acidental, por outras crianças igualmente sob a guarda da unidade escolar, na presença de profissionais da referida instituição de ensino. Não há que se falar, portanto, em culpa da vítima.

Com o objetivo de corroborar a alegação de efetiva ocorrência do dano, a parte autora anexou, às fls. 71/72, registros fotográficos que evidenciam a dilaceração dos dedos da mão. Soma-se a isso a documentação médica apresentada, que inclui exames pré e pós-operatórios, além de prescrições e tratamentos medicamentosos, todos diretamente relacionados ao infortúnio em questão.

Diante desse conjunto probatório, resta evidenciada a grave lesão sofrida pela parte autora, decorrente de conduta omissiva atribuível aos agentes públicos vinculados ao Município, no exercício do dever de guarda dos alunos da rede municipal de ensino. Configura-se, portanto, a responsabilidade civil objetiva do ente público, a ensejar a obrigação de indenizar os danos suportados pela parte requerente, notadamente no tocante à sua integridade física.

Por fim, considerando a extensão dos danos sofridos pelo autor/apelado (dilaceração dos dedos da mão), tenho que o valor arbitrado a título de danos morais e estéticos (R$ 10.000,00) não se mostra, em absoluto, excessivo, senão apenas o suficiente a compensar a parte pelas agruras vivenciadas.

Em face do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em razão do improvimento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.